Tribunal: TJMT
Processo: 1012369-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012369-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), JAIRO MARCOS BORTOLAS - CPF: 408.633.360-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ANA FLAVIA MUSA GONCALVES - CPF: 037.761.981-76 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES KUHN BORTOLAS - CPF: 787.051.189-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SACHSER BIGAS - CPF: 430.029.789-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADOS

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jairo Marcos Bortolás contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão, com alegação de que os documentos que comprovariam a impenhorabilidade dos imóveis como bem de família não foram analisados adequadamente, e que a penhora teria sido mantida indevidamente em dois imóveis distintos.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão no acórdão embargado, visto que a decisão apresentou de forma clara os fundamentos pelos quais não foi reconhecida a impenhorabilidade, com base em jurisprudência consolidada e na ausência de comprovação de que os imóveis fossem os únicos bens de residência familiar.

4. A intenção do Embargante revela-se como tentativa de reexame da matéria já decidida, finalidade estranha ao recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo restritos à correção de omissões, obscuridades, contradições internas ou erros materiais."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Jairo Marcos Bortolás,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade do bem de família.

Aduz o Embargante que há contradição no acórdão, pois

apesar de considerar que se trata de dois imóveis distintos, manteve a penhora em ambos os imóveis.

Aventa a existência de omissão, porque os documentos que comprovam que os imóveis constituem bem de família, constantes nos autos, não teriam sido examinados e sequer mencionados no acórdão.

Aduz que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre os documentos referentes ao endereço do imóvel residencial e nem sobre o contrato de locação e respectivos extratos bancários e outras decisões judiciais, em que foi reconhecida a impenhorabilidade dos bens.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnou pela rejeição dos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Jairo Marcos Bortolás,
contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que indeferiu o pleito de impenhorabilidade do bem de família.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há opor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Importante ressaltar, quanto à contradição, omissão ou obscuridade arguidas, que a razão não acompanha o Embargante, pois aquela que vicia o julgado não advém dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco das provas constantes dos autos, e dos fundamentos da decisão embargada, mas sim, a que se verifica no âmbito interno do aresto, ou seja, entre os fundamentos nele expostos e a conclusão. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 14/12/2021).

Nessa esteira, da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas, porque ficaram claramente expostas as razões pelas quais não foi reconhecida a impenhorabilidade do bem de família:

“[...] No caso, em que pese as alegações da parte Agravante, verifico que os documentos acostados aos autos, não demonstram que o imóvel penhorado seria o único bem registrado em sua titularidade.

Embora a parte Agravante afirme que no local teria sido edificada uma casa residencial, denota-se dos autos, que se trata de dois imóveis distintos – matrículas de número 1883 e 1884 – o que permite concluir que não se trata do único bem de propriedade da parte Agravante.

Ademais, verifica-se que se trata de dois imóveis contíguos, de modo que, nessa hipótese, cabível a penhora de, ao menos, um deles, até porque, não há provas de que eventual desmembramento implicaria em desconstituição da área edificada.

Veja o entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HASTA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO. BEM DE

FAMÍLIA. IMÓVEIS CONTÍGUOS. IMPENHORABILIDADE DE APENAS UM IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo contra decisão proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de paralisação dos procedimentos de hasta pública de imóvel constrito no Processo 2567-41.2012.4.01.4002, em trâmite na Subseção Judiciária de Parnaíba/PI. 1.1. O recorrente alega tratar-se de bem de família, portanto, impenhorável. 2. A Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5º que ?Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente?. 3. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. 2.1. Apenas um dos imóveis contíguos pode gozar da proteção de impenhorabilidade atribuída aos bens de família. 4. Precedente. "(...) Imóveis distintos, ainda que contíguos, podem ser desmembrados, para que se faça a penhora. III – Interpretação teleológica da Lei 8.009/90, Art. 2º, parágrafo único, para evitar que o devedor contumaz se locuplete e utilize o benefício da impenhorabilidade, como instrumento para tripudiar sobre o credor enganado" ( REsp 624355 SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 28/05/2007, p. 322). 5. Recurso improvido. (TJ-DF 07025300820168070000 0702530-08.2016.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 30/03/2017, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Lado outro, a Súmula nº 486 do Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, reconhece como impenhorável "o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família".

Contudo, em que pese o contrato de locação que, seria, ao menos, em tese, referente ao imóvel onde ele reside e que, os valores oriundos da locação do imóvel penhorado, seriam destinados ao pagamento do seu aluguel, tal tese não se aplica, visto que não há nos autos, provas de que tais imóveis, são os únicos registrados como propriedade da parte Agravante. ”(...)”.

Verifica-se da leitura da parte acima colacionada, extraída do acórdão embargado que, apesar das razões expostas pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser reparado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015. 2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.
4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que a Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração opostos por Jairo Marcos Bortolás, para manter incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024